Tribunal: TJSP
Processo: 2291676-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de execução – Determinação de penhora e bloqueio de transferência de veículo – Constrição de parcela ideal sobre os direitos aquisitivos - Insurgência do executado – Impossibilidade de penhora, sob a alegação de que se trata de veículo financiado, alienado fiduciariamente – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora do bem em si, deve ser admitido que a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de execução – Determinação de penhora e bloqueio de transferência de veículo – Constrição de parcela ideal sobre os direitos aquisitivos - Insurgência do executado – Impossibilidade de penhora, sob a alegação de que se trata de veículo financiado, alienado fiduciariamente – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora do bem em si, deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos do devedor decorrentes do contrato de aquisição do veículo alienado fiduciariamente em garantia da avença - Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil – Executado que não utiliza o veículo como instrumento de trabalho, mas sim para facilitar sua locomoção – Possibilidade de utilização de outro meio de transporte – Preservação da meação - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

PENHORA INCIDENTE SOBRE LUCROS, DIVIDENDOS E PRO LABORE – Decisão agravada que deferiu, ainda, a penhora sobre os valores recebidos pelo executado a título de "pro labore" – Descabimento – Penhora sobre direitos patrimoniais oriundos das quotas de participação dos sócios na sociedade que não se confunde com a penhora de valores a título de "pro labore" – Pagamento pelos serviços prestados à sociedade – Natureza alimentar - Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedentes deste E. TJSP - Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida cobrada – Valor auferido que não deve ultrapassar 50 salários mínimos, cabendo penhora do excedente, bem como de lucros e dividendos esporadicamente partilhado entre os sócios – Inaplicabilidade da exceção prevista no § 2o do art. 833, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.